Tribunal: TJES
Processo: 5007610-77.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007610-77.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNEA FRAGA LIRIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007610-77.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDNEA FRAGA LÍRIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ-ES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por NILMARA SILVA MARQUEZ contra sentença que julgou improcedente os pedidos invocados em sede inicial ante a ausência de comprovação "da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco produzido a base de canabidiol, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível".

A recorrente, em suas razões recursais (ID 16200187) sustenta que o pleito fora embasado em prescrição médica devidamente comprovada, bem como que todas as evidências da efetividade do tratamento foram sanadas em sede processual, visto que restou claro que tratamentos alternativos, realizados a base de medicações diversas foram testados, sem resultados satisfatórios, restando o medicamento pretendido como forma alternativa para alcançar o bem estar da recorrente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, o direito à assistência à saúde vem previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, in verbis: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o recebimento de tratamento pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios.

Ainda, conforme tais cortes, em ações dessa natureza, haveria hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo, porquanto não se pode opor obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à saúde.

Por essas razões e com base no arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

No caso em apreço, embora não invocada em sede recursal, vale mencionar que não se reputa cabível a aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema nº 500 (RE 6577182), em especial porque uma suposta obrigatoriedade de ajuizamento da demanda perante a Justiça Federal guarda relação com a necessidade de apurar eventual inércia da Agência Federal (ANVISA) em providenciar o registro do medicamento. E, como se viu, não há óbice à importação, de sorte que a controvérsia repousa em saber se existe ou não o dever do Poder Público em fornecer a terapêutica prescrita.

De outra banda, no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, no qual se discutiu precisamente a obrigação de o Poder Público fornecer medicamento à base de canabidiol para paciente portador de epilepsia - Tema 1161 - Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Fixadas essas premissas, para que o ente estatal/recorrido, possa ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado a recorrente, é imprescindível que se verifique, além da necessidade deste em relação ao fármaco pleiteado, a presença dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp nº 1657156/RJ, afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC).

No referido julgamento, decidiu o STJ que o Estado deve fornecer medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos que seguem: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

No caso dos autos, o recorrido trouxe aos autos laudo médico (16199899, 16199897, 16199901), claro na afirmação de que o Recorrido já fez uso de outros tratamentos convencionais, com outros medicamentos em associação, para controle das crises que o acometem, sem sucesso. Nesse contexto, há prova da imprescindibilidade da medicação prescrita, assim como da ineficácia de outros fármacos.

D'outro vértice, ao contrário do que afirma o Recorrente, o canabidiol é substância registrada na ANVISA, embora o medicamento não tenha registro, apenas autorização excepcional de importação.

Destaco que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Magistrado, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Por fim, os documentos carreados aos autos fazem prova de que o Autor não tem recursos financeiros para arcar com a aquisição contínua do medicamento.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença controvertida, determinando que o ente estatal seja compelido a fornecer à recorrente o medicamento prescrito. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)